Tribunal: TJMT
Processo: 1009691-75.2024.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009691-75.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AUTO LOANS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - CNPJ: 40.794.358/0001-58 (APELANTE), FELIPE MARANHAO PRAGANA - CPF: 052.542.434-22 (ADVOGADO), ODNILSON MARTINS DOS SANTOS - CPF: 974.445.371-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Ação de busca e apreensão ajuizada por fundo de investimento contra devedor inadimplente, tendo sido julgada improcedente, com acolhimento do pedido reconvencional para limitar os juros remuneratórios à média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, e afastamento dos efeitos da mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a estipulação de juros remuneratórios superiores à média de mercado justifica a sua limitação judicial por abusividade; e (ii) saber se o reconhecimento da abusividade dos juros pactuados descaracteriza a mora e impede a procedência do pedido de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ, consolidada no REsp nº 1.061.530/RS, admite a revisão judicial dos juros remuneratórios em casos excepcionais, desde que demonstrada abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

No caso concreto, constatou-se que a taxa contratada de 53,76% a.a. era significativamente superior à média de mercado à época da contratação, o que justifica a sua limitação.

Reconhecida a ilegalidade nos encargos do período de normalidade contratual, aplica-se a orientação do STJ no sentido de descaracterização da mora, tornando incabível a decretação da busca e apreensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“1. A estipulação de juros remuneratórios em patamar significativamente superior à média de mercado justifica a sua limitação judicial, desde que demonstrada abusividade. 2. A cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual descaracteriza a mora e impede a procedência do pedido de busca e apreensão.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Auto Loans Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara
Especializada em Direito Bancário de Cuiabá
que nos autos da ação de busca e apreensão que move contra
Odnilson Martins dos Santos, julgou improcedente a pretensão principal, e acolheu o pleito reconvencional para limitar os
juros remuneratórios à taxa de 2,05% a.m. e 27.64% a.a., conforme média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, afastando os efeitos da mora.

Inconformada, sustenta a apelante
que o afastamento da mora e o reconhecimento de abusividade dos juros remuneratórios pactuados divergem da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, destacando a legalidade da capitalização mensal, a adequação da taxa contratada às médias de mercado, e a inexistência de prova concreta de abusividade. Requer, ao final, a reforma integral da sentença e a procedência da ação de busca e apreensão.

A apelada apresentou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 287932955).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 25 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Auto Loans Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
,
moveu
ação de busca e apreensão
em face de
Odnilson Martins dos Santos, sendo a demanda principal julgada improcedente, e acolheu o pleito reconvencional para limitar os
juros remuneratórios à taxa de 2,05% a.m. e 27.64% a.a., conforme média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, afastando os efeitos da mora.

Inconformada, sustenta a apelante
que o afastamento da mora e o reconhecimento de abusividade dos juros remuneratórios pactuados divergem da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, destacando a legalidade da capitalização mensal, a adequação da taxa contratada às médias de mercado, e a inexistência de prova concreta de abusividade. Requer, ao final, a reforma integral da sentença e a procedência da ação de busca e apreensão.

Pois bem.
Quanto aos juros remuneratórios, a Corte Superior, no julgamento do Recurso Especial nº. 1.061.530/RS (Temas 24 a 27 do STJ), fixou sua orientação jurisprudencial nos seguintes termos:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. (...)

ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
.(...)”.(REsp 1061530/RS, 2ª Seção, Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 22.10.2008)

In casu
,
os juros remuneratórios foram pactuados em 53,76% a.a, conforme o contrato colacionado no id. 287932900, índice consideravelmente superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações similares na data da contratação.

Assim, bem concluiu o d. magistrado de origem ao determinar a limitação dos juros remuneratórios, não merecendo reforma a sentença.

Via de consequência, sendo verificada a ilegalidade da taxa de juros remuneratórios cobrado no período da normalidade do contrato, resta descaracterizada a mora do devedor.

Isso porque, a jurisprudência do STJ firmada no julgamento submetido ao regime dos recursos repetitivos (REsp nº 1.061.530/RS) considera a descaracterização da mora em casos de cobrança de encargos ilegais no período de normalidade contratual, verbis:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. COBRANÇA DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. INSCRIÇÃO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. IMPOSSIBILIDADE. 1. A Segunda Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, submetido ao regime dos recursos repetitivos, firmou posicionamento do sentido de que: ‘a)
O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora;
b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual’...
”. (AgRg no Ag 1336195/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 16.04.2013 – destaquei)

Colaciono entendimento recente proferido por este Tribunal:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
BUSCA
E
APREENSÃO
– PLEITO REVISIONAL EM RECONVENÇÃO –
JUROS

REMUNERATÓRIOS
– ABUSIVIDADE CONSTATADA – APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ILEGALIDADE DA COBRANÇA DE ENCARGO DA NORMALIDADE –
DESCARACTERIZAÇÃO
DA
MORA
–
BUSCA
E
APREENSÃO
EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Em conformidade com o entendimento pacífico do C. STJ, a
limitação
os
juros

remuneratórios
deverá ocorrer diante da efetiva demonstração da excessividade do lucro da instituição financeira ou de acentuado desequilíbrio contratual, em comparação a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época da celebração do contrato.
O reconhecimento de abusividade no encargo de normalidade do contrato ilide os efeitos da
mora
, de modo que o pleito de
busca
e
apreensão
deve ser julgado extinto, sem resolução de mérito
”
.

(Rac. 1004101-67.2017.8.11.0040, 1ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 19.10.21)

Portanto, o reconhecimento da abusividade no encargo exigido no período da normalidade contratual (
juros

remuneratórios
) descaracteriza a
mora
e, por certo, a restituição dos valores cobrados indevidamente após o recálculo.

A
ssim, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está alinhada com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Em conclusão, conheço do recurso e lhe
NEGO

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025